Tribunal: TJDFT
Processo: 0705770-31.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0705770-31.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MATHEUS DANIEL TORRES VIEGAS RECORRIDO: NILTON FERNANDES CORDEIRO DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, o qual pretende a concessão de gratuidade. Os documentos juntados pelo recorrente não comprovam que faz jus ao benefício. Com efeito, não há declaração de hipossuficiência, não há extratos bancários que demonstrem a insuficiência de recursos, não há cópia de declaração de imposto de renda ou mesmo declaração de isento. Ressalta-se que os extratos juntados pelo requerente deixam claro que se trata de conta bancária sem movimentação financeira, o que impede a análise da pertinência da concessão do benefício. Diante desse quadro, indefiro o pedido. Fica intimado a promover o preparo em 2 dias, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de agosto de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator